Tribunal: TJSP
Processo: 1000937-46.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DO FEITO. PROVA PERICIAL PREJUDICADA POR NÃO PRESERVAÇÃO PELA AUTORA DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DO FEITO. PROVA PERICIAL PREJUDICADA POR NÃO PRESERVAÇÃO PELA AUTORA DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE SINGELO "LAUDO" UNILATERAL, DEIXANDO DE INDICAR O PARADEIRO DO APARELHO SINISTRADO, INVIABILIZANDO POR COMPLETO A PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, A QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso de apelação provido.